Tribunal: TJPA
Processo: 0801361-36.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801361-36.2023.8.14.0070

APELANTE: GERSON MARINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983/STJ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a adequação do período de suspensão condicional da pena e o afastamento da reparação mínima dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a suspensão condicional da pena fixada pelo prazo de dois anos pode ser revista nesta fase processual por alegada maior gravosidade em relação à pena aplicada; e (iii) determinar se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais diante da ausência de pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

4.

O boletim de ocorrência, o requerimento de medidas protetivas e os relatos prestados pela ofendida demonstram de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal imputada ao recorrente.

5.

A reconciliação posterior entre autor e vítima não afasta a ocorrência da infração penal nem compromete a credibilidade da narrativa apresentada pela ofendida.

6.

A suspensão condicional da pena constitui benefício facultativo, cuja eventual recusa deve ser manifestada pelo condenado perante o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação.

7.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica exige pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem indicação do montante pretendido, conforme orientação firmada no Tema 983 do STJ.

8.

A ausência de pedido expresso de reparação mínima dos danos na denúncia inviabiliza a manutenção da condenação indenizatória, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para amparar condenação pela contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

A reconciliação posterior entre as partes não afasta a responsabilidade penal nem descaracteriza a infração já consumada.

3.

A suspensão condicional da pena possui natureza facultativa e sua eventual recusa deve ser manifestada em audiência admonitória perante o Juízo da Execução Penal.

4.

A fixação de indenização mínima por danos morais em crimes praticados no âmbito da violência doméstica exige pedido expresso da acusação ou da vítima, nos termos do Tema 983 do STJ.

5.

A ausência de pedido expresso na denúncia impõe o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, art. 77; CPP, arts. 167 e 387, IV; LEP, art. 160.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.740.275/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.03.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Tema Repetitivo 983, Terceira Seção; STJ, AgRg no REsp nº 2.177.605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0006812-57.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Gerson Marinho da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática de contravenção penal tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 em contexto de violência doméstica.

Consta da denúncia que, em 26.02.2023, por volta das 21h, a vítima retornou à sua residência após deixar o nacional Alessandro em sua casa. Ao chegar ao imóvel, dirigiu-se à cozinha, local em que se encontrava o apelante, o qual passou a ofendê-la com palavras de baixo calão e, em seguida, empurrou-a e apertou-lhe o braço. Ao tentar se desvencilhar das agressões, a ofendida o empurrou.

Durante o ocorrido, a vítima acionou sua mãe, que se dirigiu ao local. Temendo por sua integridade física, a ofendida deixou a residência juntamente com seus filhos e passou a noite na casa de sua genitora.

No dia seguinte, ao retornar à residência, a ofendida encontrou objetos, dentre eles um guarda-roupa e um espelho, danificados, razão pela qual afirmou temer por sua vida e requereu medidas protetivas de urgência.

Conforme relatado na exordial, o apelante costumava apresentar comportamento agressivo quando a vítima mantinha contato com outros homens.

Por fim, o investigado admitiu, em sede policial, ter apertado com força o braço da ofendida (ID 30662437).

O magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica, à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP (ID 30662466).

Em razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, destacando, ainda, a reconciliação do casal após os fatos. Subsidiariamente, sustenta que o período fixado para a suspensão da execução da pena mostrou-se mais gravoso do que a própria reprimenda aplicada, razão pela qual requer a adequação do prazo de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Aduz, por fim, a inexistência de provas aptas a justificar a fixação do valor mínimo para reparação dos danos, pleiteando o afastamento da referida condenação (ID 30662473).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso (ID 30662479).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de afastar a indenização por danos morais fixada na sentença, diante da ausência de pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia (ID 32765101).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante. Subsidiariamente, cumpre examinar o pedido de adequação do prazo da suspensão da pena e a alegada impossibilidade de fixação do valor mínimo para reparação dos danos.

2.1. Da suficiência probatória.

O apelante sustenta a insuficiência probatória para respaldar o édito condenatório, ao argumento de que a condenação foi lastreada precipuamente nas declarações da vítima. Acrescenta que houve reconciliação entre o casal após os fatos, circunstância que, segundo defende, evidencia a inexistência de razões aptas a justificar a manutenção da condenação.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente, harmônica e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos, considerando que tais infrações, em regra, ocorrem na clandestinidade e sem a presença de testemunhas presenciais, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, pela necessidade de reexame de fatos e provas para eventual absolvição do agravante por insuficiência de provas quanto ao crime de vias de fato praticado no contexto de violência doméstica. 2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de conjunto probatório coeso e harmônico a fundamentar a decisão condenatória e afastar a tese de insuficiência de provas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por vias de fato no contexto de violência doméstica pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. III. Razões de decidir4.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. A alteração da conclusão do acórdão impugnado para absolver o agravante por insuficiência de provas exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.6. A materialidade do crime de vias de fato, por ser um delito transeunte, pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1 .
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. A revisão de condenação por insuficiência de provas em sede de recurso especial é inviável quando exige reexame do conjunto probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A materialidade do crime de vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 167.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2 .598.781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j .02.09.2024; STJ, AgRg no REsp 2.062 .933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17 .08.2023. (STJ - AgRg no AREsp: 2740275 MS 2024/0337962-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (grifos)

No caso concreto, verifico que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (ID

30662433), e, especialmente, pelas declarações prestadas pela vítima, as quais se mostraram firmes e coerentes ao descrever a dinâmica dos fatos, inexistindo elementos capazes de infirmar sua credibilidade.

Em Juízo, D. M. B., a vítima relatou que o apelante retornou para a residência após uma festa, exaltado em razão da ingestão de bebida alcoólica. Informou que ele passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, chamando-a de “vagabunda” e “puta”, e, durante a discussão, desferiu-lhe socos contra sua pessoa e apertou-lhe o braço. Afirmou que pediu para que cessasse as agressões, mas, diante da persistência das investidas violentas, acionou sua mãe. Esclareceu que os fatos ocorreram na residência do casal, na presença apenas dos filhos.

Relatou, ainda, que esta foi a segunda agressão praticada pelo apelante e confirmou que, na data dos fatos, ele quebrou um guarda-roupa e um espelho, circunstância que motivou o pedido de medidas protetivas. Acrescentou que não realizou exame de corpo de delito por depender financeiramente do recorrente e temer prejuízo ao sustento da família. Por fim, informou que atualmente reatou o relacionamento com o apelante, com quem possui dois filhos, e que não mais sente necessidade das medidas protetivas (ID 30662457).

Diante desse contexto, verifico que o acervo probatório é harmônico e suficiente para amparar a prolação da sentença condenatória. As declarações da ofendida mostraram-se firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, evidenciando de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção.

A posterior reconciliação do casal não afasta a prática criminosa nem compromete a credibilidade da narrativa apresentada pela ofendida, tratando-se de circunstância incapaz de alterar a conclusão alcançada pelo magistrado.

Mantém-se, assim, a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

2.2. Suspensão da pena prevista no art. 77 CP. Substituição mais gravosa que a própria pena.

O apelante sustenta que a suspensão condicional da pena fixada pelo prazo de 2 (dois) anos revela-se mais gravosa do que a própria reprimenda imposta ao apelante, consistente em 30 (trinta) dias de prisão simples.

Embora a suspensão condicional da pena não se revele, em regra, prejudicial ao condenado, por representar medida substitutiva ao cumprimento imediato da sanção privativa de liberdade, trata-se de benefício de natureza facultativa. Assim, é possível ao sentenciado recusá-lo no momento da execução da pena, por ocasião da audiência admonitória.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SUFICIENTES. PALAVRAS DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO PRÓPRIO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO SEM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INSTITUTO FACULTATIVO. NÃO REGISTRADA DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. 1. Com efeito, uma vez que a condenação do agravante não se baseou apenas nas palavras da ofendida, mas também foi ancorada nas declarações judiciais do réu, momento no qual este confirmou ter ameaçado a vítima de morte, modificar-se tal entendimento esbarraria necessariamente no revolvimento de fatos e provas, providência inadequada na via do apelo nobre, conforme dicção da Súmula 7/STJ. 2.
No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta, o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal
, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Em relação à divergência jurisprudencial, verifica-se que não se realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigma, contrariando os artigos 255, § 1º, do RISTJ e 1 .029, § 1º, do CPC. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2407999 BA 2023/0245166-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024). (grifos)

De igual modo, desta E. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO art. 147 c/c art. 61, II, f do CPB - DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSTITUTO FACULTATIVO – INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA JUÍZO DAS EXECUÇÕES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME. I –
Inviável, nesse momento, discutir a revogação dos sursis concedido pelo juízo a quo, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, ocasião em que o apenado poderá renunciar aos sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e compreenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes do STJ
; II - Recurso conhecido e improvido. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00068125720208140401 21274755, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (grifos)

Com efeito, diante das razões expostas, mostra-se inviável, neste momento processual, proceder à revogação ou recusa da suspensão condicional da pena concedida pelo magistrado. A sistemática jurídica estabelece que tal providência somente pode ser apreciada após o trânsito em julgado da condenação e a designação de audiência admonitória pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal, ocasião em que o condenado poderá manifestar eventual renúncia ao benefício, caso não concorde com as condições impostas e entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade.

2.3. Do afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

Quanto aos danos morais, a defesa pleiteia a exclusão da condenação.

Segundo a dicção do art. 387, IV do CPP, o Juiz,

ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos prejuízos causados pela infração.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No caso concreto, verifico a inexistência de pedido expresso de reparação mínima dos danos na denúncia (ID 30021911). Considerando a orientação firmada no Tema 983 do STJ, a fixação de indenização sem prévia postulação da acusação ou da ofendida afronta o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual a condenação deve ser afastada, sem prejuízo da discussão da matéria na esfera cível.

A propósito é a orientação jurisprudencial acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão da indenização por danos morais, considerando a alegação de que o crime não ocorreu no âmbito de violência doméstica. 3. A questão também envolve a análise da aplicação do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, que permite a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em casos de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica. III. Razões de decidir. 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido
. [...] 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido.2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à alegação de que o crime não ocorreu no âmbito de violência doméstica”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.948 .595/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023. (STJ - AgRg no REsp: 2177605 MS 2024/0397388-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025) (grifos)

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA REPETITIVO 1.077/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, previsto no art. 147, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar; (ii) estabelecer se a dosimetria de pena observou adequadamente os critérios legais de valoração das circunstâncias judiciais; e (iii) determinar se deve ser mantida a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a intimidar a vítima, sendo desnecessária a sua efetiva concretização.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios.

5. O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento de informante que presenciou os fatos e pelos demais elementos de convicção produzidos em juízo, demonstrando a autoria e materialidade delitivas.

6. O réu admitiu o desentendimento e o uso de palavras ríspidas contra a vítima, circunstância que reforça o contexto de ameaça descrito na denúncia.

7. A valoração negativa dos vetores “motivos do crime”, “personalidade” e “conduta social” mostrou-se inidônea, diante da ausência de fundamentação concreta e da vedação de utilização de condenações pretéritas para desabonar a personalidade e a conduta social, nos termos do Tema Repetitivo 1.077/STJ.

8. Nova dosimetria: recorrente condenado à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

10.
É admissível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que sem especificação do montante e independentemente de instrução probatória específica, conforme o Tema 983/STJ.

11. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar.

2. Condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, sendo admissível apenas sua valoração a título de antecedentes criminais.

3.
É legítima a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso na denúncia.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0802546-18.2025.8.14.0401 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-05-12) (grifos)

Acolho, destarte, o pleito defensivo nesse ponto, vez que inexiste pedido expresso na denúncia, nem menção ao art. 387, IV do CPP, e afasto a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, ante a ausência de pedido expresso na denúncia, mantidas as demais disposições da decisão combatida, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026